Tribunal: TJMT
Processo: 1017284-55.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017284-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JEAN GOMES DOS SANTOS EIRELI - CNPJ: 19.065.730/0001-07 (AGRAVADO), JEAN GOMES DOS SANTOS - CPF: 009.355.681-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS – CONSULTA NA CENTRAL DE INFORMAÇÕES DO REGISTRO CIVIL (CRC), ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO (PAYPAL, CIELO REDECARD, GETNET, PAGSEGURO, SEM PARAR, CONECTCAR) E CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC) – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
AGRAVO PROVIDO.

De acordo com o Princípio da Cooperação (art. 6.º, CPC) todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Está demonstrado nos autos que o Banco Agravante tem se empenhado na localização dos bens dos Agravados com o intuito de obter a satisfação do crédito exequendo, porém, todas as tentativas realizadas ao longo dos cinco anos de tramitação do processos foram infrutíferas. Diante dessa situação, afigura razoável o acesso às informações disponíveis na Central de Informações do Registro Civil (CRC), Administradoras de meios de pagamento e cadastro (Paypal, Cielo Redecard, Getnet, Pagseguro, Sem Parar, Conectcar) e Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1017284-55.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Bradesco S.A.
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1009604-66.2017.8.11.0041
, indeferiu o pedido de expedição de ofícios aos órgãos e cadastros que entende necessários para a localização de bens dos Agravados
Jean Gomes dos Santos Eireli ME e Jean Gomes dos Santos
.

Nas razões recursais o Agravante alega que não obteve êxito nas buscas de bens em nome da parte Agravada.

Destaca o princípio da cooperação entre as partes e o juízo, bem como a possibilidade jurídica de expedição de ofícios a órgãos públicos e privados para fins de obtenção de informações que o exequente não consegue obter individualmente.

Por fim, frisa que a Ação principal tramita há cinco anos e até o momento o Banco não conseguiu a satisfação do crédito.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da decisão singular a fim de que seja determinada a
“expedição dos ofícios requeridos à Central de Informações do Registro Civil (CRC), administradoras de meios de pagamento (Paypal, Cielo Redecard, Getnet, PagSeguro), Sem Parar, ConectCar e CENSEC ”.

O pedido liminar foi deferido parcialmente para determinar a busca de informações sobre registro de casamento e/ou óbito de cônjuge da parte Agravada, via sistema CRC-JUD.

A tentativa de intimação dos Agravados foi infrutífera, tendo em vista o retorno dos Avisos de Recebimento pelo motivo: “não existe o número indicado” (ID. 145777652 e 145777653).

Intimado para fornecer no endereço do Agravado, o Agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo (ID. 146032657).

É o relato essencial.

Cuiabá, 23 de outubro de 2.022.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022